Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-95.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019762-95.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE ALMEIDA - CPF: 057.163.011-18 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CLAUDINO DOS SANTOS - CPF: 553.571.809-20 (ASSISTENTE), NEY DILSON BARRETO - CPF: 318.263.421-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
VEÍCULO
SUBTRA
ÍD
O
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo de Almeida

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1019762-95.2020.8.11.0003
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,

caput
, do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos;
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
uma
restritiva de direitos,
a ser especificada pelo juízo das execuções penais
.

O apel
ante, forte nas razões
que se encontram
no ID
136724879
, postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do

veículo
apreendido em sua
posse
.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
136724886
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
.
E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante do
ID
142664191
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constantes

no ID
136724838
, relata os fatos desta forma:

[...]

1. FATO – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 21.01.2020, por volta das 08h:00min, na residência particular situada na Rua Naim
Cherafeddine
, n° 537, Bairro Buriti, nesta cidade de Rondonópolis/MT, VITOR HUGO de Almeida recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime – 01 (um) veículo Chevrolet Onix, placa QBN-0573, avaliado em R$ 34.435,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais), de propriedade da vítima Ney Dilson Barreto (vide auto de apreensão de
fls. 07 e auto de avaliação de fls. 63). HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações policiais, que a vítima deixou o seu veículo estacionado na rodoviária de Rondonópolis/MT, porquanto precisou viajar para a cidade de Ribeirão Preto/SP para tratamento médico. É do desdobramento dos fatos, que no dia dos fatos, após verificar o sistema de rastreamento do veículo, a vítima percebeu que o seu veículo
encontrava-se
localizado na Rua Naim
Cherafeddine
, situada no Bairro Buriti. A partir daí, a vítima acionou a guarnição da polícia civil. Na sequência, os agentes policiais, de posse das informações prestadas pela vítima, de imediato, deslocaram-se até o local indicado, onde acabaram por localizar o veículo de propriedade do veículo. Consta, que os agentes da lei indagaram a proprietária da residência (Eva
Leana
de Almeida) a respeito da origem do automóvel, cuja pessoa acabou indicando o seu filho/acusado como sendo o responsável pelo veículo. Em seguida, os agentes policiais deslocaram-se até o local de trabalho do acusado, onde, após abordá-lo, prenderam-no em flagrante delito
.
[...]

A
materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
136724839
,

p. 2),
boletim de ocorrência (ID
136724839
,

p. 3/
6
), auto de exibição e apreensão (ID
136724839
,

p.
7
),
e
auto de avaliação
indireta
(ID
136724839
,

p.
68
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
do veículo
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
carro
encontrad
o

na
sua posse
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo
que fo
i
apreendido na sua posse, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

os policiais
civis

Alezandro
Pereira da Silva
e
José Claudino dos Santos
, ao serem ouvidos
em juízo
, afirmaram que
a vítima tinha deixado o seu veículo no estacionamento da rodoviária e ido fazer tratamento de saúde em São Paulo, ocasião em que percebeu que seu carro – Ônix
–
, tinha sido furtado. Narraram que a vítima ligou e avisou ao seu cunhado [o policial

José

Claudino] que o rastreamento apontava que o carro não estava mais no local, motivo pelo qual a
p
olícia, após ser acionada
,
encontrou o carro na garagem da residência da mãe do recorrente
, a qual informou que o veículo
em debate tinha sido deixado na garagem de sua casa pelo seu filho, Victor Hugo.

Ao
ser interrogado,

na

fase a
dministrativa e em
juízo,
o apelante
apresentou versões contraditórias, conforme se extrai das mídias e das transcrições
encontradiças na
sentença
condenatória
.
Além disso,

observa-se
que, nas duas fases processuais, ele afirmou que foi o seu patrão Kenedy que pediu para guardar o veículo no local. Entretanto, não logrou êxito em indicar o endereço do suposto patrão, tampouco comprovou o vínculo empregatício que possuía.

Logo,
realmente,
e
xistem
nestes autos e
lementos
de convicção
que
reforçam
o conhecimento do
recorrente

sobre a origem delituosa

da coisa recebida
.

D
iante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo
apelante

não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi mento o pleito visando a sua absolvi ção
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"

(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
roubo
,
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele
agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
veículo encontrado na sua
posse. Todavia,
assim não
fez
o

recorrente
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso

de

Victor Hugo de Almeida
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022